Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. FATO OCORRIDO NO SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL. LEI COMPLEMENTAR No 958/2019. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que declinou da competência para processar e julgar o procedimento criminal destinado à apurar eventual conduta delituosa, cujos fatos teriam ocorrido no Setor Habitacional Jardins Mangueiral.

2. Ao declinar da competência, o Juízo suscitado argumentou que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.

3. O Juízo Suscitante, por sua vez, afirma que a Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019 não possui o condão de modificar competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria. Colaciona jurisprudência das Turmas Recursais no sentido esposado.

4. Verifica-se que os fatos que deram origem ao Termo Circunstanciado 437/2020 – DEAM I ocorreram no ocorreram no Setor Habitacional Jardins Mangueiral.

5. A Lei no. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, fixou a delimitação judiciária em circunscrições, dentre elas a Circunscrição Judiciária de São Sebastião (Art. 17 e Anexo IV), estabelecendo que o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução (artigo 17, §2o, Lei no. 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução no. 4/2008).

6. A competência territorial da Circunscrição Judiciária de São Sebastião foi definida na data de sua instalação, pela Portaria Conjunta 52/2008.

7. A 3a Turma Recursal já se manifestou no sentido de que eventual alteração no aspecto geográfico das Regiões Administrativas do Distrito Federal somente poderia ser utilizada como critério para aferição de competência, observados os termos do art. 17, §2o, da Lei no. 11.697/2008, por ato de iniciativa do TJDFT, em atenção ao art. 6o da Resolução no 4/2008.

8. Todavia, a Câmara Criminal, em situação análoga ao presente feito, reconheceu que, com a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que definiu novos limites geográficos para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, a competência para processar e julgar os crimes praticados no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, que estava afeto à Circunscrição Judiciária de São Sebastião, passou a ser atribuição da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos seguintes termos: “ A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal dispõe em seu artigo 17, § 2o, que: “O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução”. Por sua vez, a Resolução no 4 deste Tribunal, de 30/06/2008, estabelece, em seu artigo 2o, que: "As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal". Assim, uma vez havida alteração territorial com o advento de lei distrital, e não editada nova Resolução pelo Tribunal em sentido diverso, deve-se seguir o que nela estabelecido para se determinar os limites geográficos de cada Circunscrição Judiciária. Considerando a alteração territorial implementada pela Lei Distrital Complementar no 958/2019, que deslocou a área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral da Região Administrativa de São Sebastião para a Região Administrativa do Jardim Botânico, impositiva a alteração da competência para o processamento das ações que apuram delitos ocorridos naquele local, que passa a ser do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, que abrange a Região Administrativa do Jardim Botânico, nos termos do art. 2o, § 1o, alínea "h", da Resolução no 4/2008 deste Tribunal de Justiça. Aplica-se, portanto, o preceito do art. 70 do CPP, segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Assim, as infrações penais ocorridas, após a vigência, em 20/12/2019, da Lei Complementar Distrital no 958/2019, na área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, agora integrante da Região Administrativa do Jardim Botânico, inserem-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Quanto aos fatos anteriores à vigência da referida lei, distinguem-se aqueles ainda na fase inquisitorial, mesmo que com medidas protetivas deferidas, como no caso, daqueles com denúncia já recebida. Aqueles, ainda na fase inquisitorial, passam à competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Estes, com denúncia recebida, permanecem na Circunscrição Judiciária de São Sebastião, em atenção à regra da perpetuatio jurisdictionis, expressa no artigo 43 do Código de Processo Civil, no ponto aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. Feito que se encontra na fase inquisitorial, sem o recebimento de denúncia, não cabendo cogitar de perpetuatio jurisdictionis. Precedente desta Câmara Criminal. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitante, o do 3o Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.” (Acórdão 1284145, 0715990-23.2020.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/09/2020).

9. Nesse panorama, tendo em vista a necessidade de manter a jurisprudência estável e coerente, ressalva-se o entendimento pessoal para fazer prevalecer o entendimento da Câmara Criminal deste egrégio TJDFT.

10. Desse modo, é competente o 3o Juizado Especial Criminal de Brasília para processar e julgar a causa relativa a fatos ocorridos nos limites do Setor Habitacional Jardins Mangueiral e que deram origem ao Termo Circunstanciado subjacente ao feito em que suscitado o presente conflito.

11. Conflito negativo de competência ADMITIDO para DECLARAR a competência do Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, para processar e julgar o feito.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.